Tribunal: TJBA
Processo: 8005134-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005134-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN VIEIRA GABRIEL Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento cumulada com revisional de contrato bancário, declinou de ofício da competência para o juízo do domicílio do autor, sob o fundamento de escolha aleatória de foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é admitida a declinação de ofício da competência territorial nos casos em que o consumidor, figurando no polo ativo da demanda, renuncia à prerrogativa de litigar em seu próprio domicílio e opta por ajuizar a ação no foro de filial da pessoa jurídica demandada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A regra prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a propositura da ação no domicílio do autor, constitui uma faculdade instituída em benefício do consumidor para facilitar a sua defesa em juízo, e não uma imposição legal restritiva de seus direitos. 4. O consumidor possui a prerrogativa de abrir mão do foro de seu domicílio e optar pelas regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil, podendo ajuizar a demanda no foro da sede ou da filial da pessoa jurídica ré, conforme autorizam os arts. 46 e 53, III, alíneas "a" e "b", do diploma processual. 5. O ajuizamento da ação em comarca onde a instituição financeira ré possui agência ou filial não configura escolha aleatória de foro, possuindo amparo legal, o que afasta a incidência do § 5º do art. 63 do Código de Processo Civil. 6. Tratando-se de competência de natureza territorial e, portanto, relativa, é expressamente vedado ao magistrado decliná-la de ofício, em estrita observância ao comando consolidado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É vedada a declinação de ofício da competência territorial nas ações propostas pelo consumidor quando este optar por ajuizar a demanda no foro da sede ou filial da pessoa jurídica demandada, por não se tratar de foro aleatório e envolver regra de competência relativa (Súmula 33 do STJ).” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, e 63, § 5º; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-BA, AI nº 8044568-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 05.07.2024; TJ-BA, AI nº 8004026-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 30.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005134-80.2025.8.05.0000, originário do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, sendo parte Agravante ALAN VIEIRA GABRIEL e parte Agravada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora